Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0729157-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: JOAO CARLOS WERLANG RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Admito o processamento da presente reclamação. De acordo com previsão regimental (art. 235, TITJDFT), o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, ausentes tais requisitos, não há motivo para atribuir eficácia suspensiva ao ato impugnado. Indefiro, pois, o reclamado pedido. Colham-se as informações do douto juízo de origem. Intime-se a parte requerida para apresentar resposta a esta reclamação no prazo regimental. Dê-se vista pessoal à douta Procuradoria de Justiça para, caso entenda oportuno, emita seu valioso parecer. Após, venham-me conclusos novamente os autos. Brasília, 06 de setembro de 2022. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator